Tribunal: TJES
Processo: 5012694-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012694-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAICK BORGES FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Verifica-se, das peças informativas, que há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado ao acusado, razão pela qual inclusive foi recebida denúncia ofertada em seu desfavor, sendo inviável o aprofundamento quanto à análise do mérito da ação penal na via estreita eleita.

2. A autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do crime, o que encontra amparo na jurisprudência pátria, autorizando a adoção do encarceramento para garantir a ordem pública.

3. Como se sabe,
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto"
(AgRg no RHC n. 179.324/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).
In casu,
o feito vem tramitando de forma regular, dentro da razoabilidade, sem pausas injustificadas, razão pela qual não há como se reconhecer neste momento excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de KAICK BORGES FERNANDES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0004289-27.2023.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, é desproporcional, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas. Alega, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de KAICK BORGES FERNANDES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0004289-27.2023.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, é desproporcional, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas. Alega, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, verifica-se, das peças informativas, que há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado ao acusado, razão pela qual inclusive foi recebida denúncia ofertada em seu desfavor, sendo inviável o aprofundamento quanto à análise do mérito da ação penal na via estreita eleita:
STJ, AgRg no HC n. 775.099/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023
.

Constato que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do crime, o que encontra amparo na jurisprudência pátria, autorizando a adoção do encarceramento para garantir a ordem pública.

De fato, a meu ver, o crime possui gravidade concreta, pois, embora não tenha sido apreendida uma exacerbada quantidade de drogas, o acusado traficava entorpecentes variados (maconha e cocaína), parte deles de natureza altamente deletéria, utilizando-se, para o exercício do tráfico, de uma pistola calibre 9mm com numeração de série raspada, encontrada no interior da pochete que ele portava, juntamente a mais 34 munições do mesmo calibre, além de dois carregadores sobressalentes.

Além disso, conforme consta dos autos, o réu exercia o tráfico com pelo menos mais quatro pessoas, com emprego ostensivo de armamento, pois os policiais viram pelo menos outra duas pessoas com arma, as quais no entanto não conseguiram ser detidas.

Tais elementos justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Neste sentido decidiu este colegiado em acórdão de minha relatoria, ao analisar caso análogo:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, já que o paciente, além de ter dispensado drogas variadas e de alto poder nocivo, embora em quantidade não tão expressiva, portava uma arma de fogo com numeração raspada e exercia o tráfico em concurso de agentes com mais duas pessoas. 2. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, é irrelevante que o acusado ostente condições subjetivas favoráveis, sendo certo que a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar pelo fato de o acusado vir eventualmente a ser beneficiado com a redutora do tráfico privilegiado circunstância que escapa a este momento processual, já que a concreta aplicação da pena, em caso de condenação, compete ao magistrado de primeiro grau por ocasião da prolação da sentença. 3. Ordem denegada. (HC 0002473-57.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Data: 31/Aug/2023).

Como se sabe,
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto"
(AgRg no RHC n. 179.324/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/06/2023, tendo sido formulado pedido de revogação da prisão, indeferido por decisão proferida em 27/06/2023. O acusado foi então notificado e 07/07/2023 e apresentou defesa preliminar, a qual foi apreciada e, por não se constatar a existência de hipóteses de absolvição sumária, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para 15/04/2024.

Desta feita, parece-me que o feito vem tramitando de forma regular, dentro da razoabilidade, sem pausas injustificadas, razão pela qual entendo que não há como se reconhecer neste momento excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.